Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESILIÇÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELA RÉ. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos apelantes contra a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, julgou improcedente o pleito inicial, consistente na resilição unilateral imotivada do contrato de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes, bem como na restituição dos valores pagos pelos demandantes.
2. À luz do que dispõe o art. 54 da Lei n. 8.666/93, o instrumento resultante do pacto firmado entre a Terracap e o particular configura-se contrato administrativo, o qual se regula pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
3. A rescisão do contrato administrativo tem que ser motivada por fatos ou atos jurídicos, vinculando-se sua formalização às hipóteses e aos meios tratados no art. 78 da Lei n. 8.666/93. O art. 79 do referido diploma legal, por sua vez, estabelece as hipóteses de rescisão contratual.
4. O pleito de rescisão contratual foi decidido e julgado improcedente na APC n. 0703759-75.2018.8.07.0018, por meio do Acórdão n. 1216387, de Relatoria do eminente Des. Getúlio Moraes de Oliveira, já transitado em julgado, conforme trecho a seguir transcrito (da ementa), in verbis: (...) 2. Se a infraestrutura prometida para a região está quase que integralmente concluída, nos termos da Lei 6.766/79 (art. 2o, §5o), pois o local conta com equipamentos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e energia elétrica, além de vias de circulação e de acesso em construção, a interpretação a ser dada ao contrato deve levar em conta a teoria do adimplemento substancial, pois aquilo que falta ser implementado não retira a essencialidade da avença. 3. O propósito de rescindir o contrato pode estar, possivelmente, no arrependimento do negócio e obtenção dos valores pagos, porque a esta altura do contrato, celebrado em 2008, não faria sentido pretender rescindi-lo estando quase que inteiramente concluída a infraestrutura no local e inclusive já existindo prédio construído na vizinhança. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1216387, 07037597520188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Se não há demonstração de descumprimento das condições contratuais pela Terracap, conforme Acórdão n. 1216387, nem previsão no edital de licitação e na escritura pública de compra e venda da possibilidade de resilição unilateral por parte do particular (exercício de direito de arrependimento), não prospera o pleito da parte apelante de extinção do pacto firmado com a Administração, sob a justificativa de dificuldades financeiras e ausência de interesse econômico na manutenção do contrato.
6. Recurso conhecido e desprovido.